Tribunal: STJ
Processo: 5003256-49.2018.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617967 - MG (2024
/0101850-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AUTO PASSOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: AUTO PASSOS LTDA
AGRAVANTE
: CRISTINA BERGAMO DE ANDRADE MILANI
AGRAVANTE
: ELZIO EDUARDO BERGAMO DE ANDRADE
AGRAVANTE
: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
LTDA
AGRAVANTE
: PAULO JOSÉ PITELLI MILANI
AGRAVANTE
: RIO GRANDE MOTORS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: RIO GRANDE MOTORS LTDA
AGRAVANTE
: SOLANGE MACHADO BRANDAO DE ANDRADE
AGRAVANTE
: BERGAMO E ANDRADE LOCACOES DE VEICULOS
LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RJ136118
CARLOS GUSTAVO OLIVEIRA E SILVA - MG078785
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
RENATA CRISTINA SILVA MOURAO - MG131505
MICHAEL MAX BRAGA - MG103555
ANDRESSA LICAR FERNANDES - CE045376A
ANNE CAROLLINE WILIANS VIEIRA RODRIGUES -
SP429239
Documento eletrônico VDA51400345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9c83789f-d6a8-4fa7-9cbc-9489970a4a9b

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE
VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS DO CPC. CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES.

CRITÉRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
COISA
JULGADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em que se alegou negativa de vigência a dispositivos do Código
de Processo Civil, especialmente sobre a continência entre ações, a correta
aplicação dos critérios de sucumbência e a indevida aplicação da coisa julgada.
2. Os agravantes sustentaram que o acórdão recorrido não enfrentou questões
relevantes apontadas nos embargos de declaração, configurando violação dos arts.
1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC. Alegaram também
negativa de vigência aos arts. 56 e 57 do CPC, além de violação dos arts. 85 e 86,
parágrafo único, do CPC, ao impor integral responsabilidade pelas custas
processuais e honorários advocatícios, mesmo diante de êxito parcial nos embargos
à execução.
3. Contrarrazões apresentadas pleitearam o desprovimento do recurso com
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de vigência aos
dispositivos do CPC mencionados pelos agravantes, especialmente no que tange à
continência entre ações, aos critérios de sucumbência e à aplicação da coisa
julgada, além de verificar a possibilidade de aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de omissão do acórdão recorrido sobre a continência entre ações e os
critérios de sucumbência não foi demonstrada de forma clara e específica, atraindo
a incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. A questão da continência não foi objeto de debate no acórdão recorrido nem nos
embargos de declaração, configurando ausência de prequestionamento e atraindo a
aplicação das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF.
7. A controvérsia sobre a distribuição da sucumbência demandaria reexame do
contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não se aplica em qualquer hipótese
de inadmissibilidade ou improcedência, mas apenas em situações qualificadas
como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de
impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas. No caso, não está configurada a manifesta inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegada violação do art. 1.022 do CPC não enseja o
êxito do recurso especial quando a parte recorrente, limitando-se a indicar, de
modo genérico, afronta ao mencionado dispositivo legal, não demonstra em que
Documento eletrônico VDA51400345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9c83789f-d6a8-4fa7-9cbc-9489970a4a9b

ponto o acórdão proferido nos embargos de declaração permaneceu omisso,
obscuro ou contraditório, aplicando-se ao caso o disposto na Súmula n. 284 do
STF. 2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme entendimento consolidado nas Súmulas n. 211 do STJ e n. 282
3.
do STF.
A controvérsia sobre a distribuição da sucumbência que demanda
4.
reexame de provas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
A multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC somente se aplica em casos de manifesta inviabilidade de
conhecimento do agravo interno ou de razões recursais inexoravelmente
infundadas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 56, 57, 85, 86, 489, § 1o, IV e VI,
1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.591.400/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18.8.2025; STJ, AgInt no
AREsp n. 2.239.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
29.4.2024; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 28.3.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9c83789f-d6a8-4fa7-9cbc-9489970a4a9b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617967 - MG (2024
/0101850-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AUTO PASSOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: AUTO PASSOS LTDA
AGRAVANTE
: CRISTINA BERGAMO DE ANDRADE MILANI
AGRAVANTE
: ELZIO EDUARDO BERGAMO DE ANDRADE
AGRAVANTE
: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
LTDA
AGRAVANTE
: PAULO JOSÉ PITELLI MILANI
AGRAVANTE
: RIO GRANDE MOTORS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: RIO GRANDE MOTORS LTDA
AGRAVANTE
: SOLANGE MACHADO BRANDAO DE ANDRADE
AGRAVANTE
: BERGAMO E ANDRADE LOCACOES DE VEICULOS
LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RJ136118
CARLOS GUSTAVO OLIVEIRA E SILVA - MG078785
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
RENATA CRISTINA SILVA MOURAO - MG131505
MICHAEL MAX BRAGA - MG103555
ANDRESSA LICAR FERNANDES - CE045376A
ANNE CAROLLINE WILIANS VIEIRA RODRIGUES -
SP429239
Documento eletrônico VDA50396122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:33
Código de Controle do Documento: aee75405-c08f-4da9-b85a-3d6adb8201b8

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE
VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS DO CPC. CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES.

CRITÉRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
COISA
JULGADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em que se alegou negativa de vigência a dispositivos do Código
de Processo Civil, especialmente sobre a continência entre ações, a correta
aplicação dos critérios de sucumbência e a indevida aplicação da coisa julgada.
2. Os agravantes sustentaram que o acórdão recorrido não enfrentou questões
relevantes apontadas nos embargos de declaração, configurando violação dos arts.
1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC. Alegaram também
negativa de vigência aos arts. 56 e 57 do CPC, além de violação dos arts. 85 e 86,
parágrafo único, do CPC, ao impor integral responsabilidade pelas custas
processuais e honorários advocatícios, mesmo diante de êxito parcial nos embargos
à execução.
3. Contrarrazões apresentadas pleitearam o desprovimento do recurso com
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de vigência aos
dispositivos do CPC mencionados pelos agravantes, especialmente no que tange à
continência entre ações, aos critérios de sucumbência e à aplicação da coisa
julgada, além de verificar a possibilidade de aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de omissão do acórdão recorrido sobre a continência entre ações e os
critérios de sucumbência não foi demonstrada de forma clara e específica, atraindo
a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA50396122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:33
Código de Controle do Documento: aee75405-c08f-4da9-b85a-3d6adb8201b8

6. A questão da continência não foi objeto de debate no acórdão recorrido nem nos
embargos de declaração, configurando ausência de prequestionamento e atraindo a
aplicação das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF.
7. A controvérsia sobre a distribuição da sucumbência demandaria reexame do
contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não se aplica em qualquer hipótese
de inadmissibilidade ou improcedência, mas apenas em situações qualificadas
como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de
impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas. No caso, não está configurada a manifesta inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegada violação do art. 1.022 do CPC não enseja o
êxito do recurso especial quando a parte recorrente, limitando-se a indicar, de
modo genérico, afronta ao mencionado dispositivo legal, não demonstra em que
ponto o acórdão proferido nos embargos de declaração permaneceu omisso,
obscuro ou contraditório, aplicando-se ao caso o disposto na Súmula n. 284 do
STF. 2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme entendimento consolidado nas Súmulas n. 211 do STJ e n. 282
3.
do STF.
A controvérsia sobre a distribuição da sucumbência que demanda
4.
reexame de provas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
A multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC somente se aplica em casos de manifesta inviabilidade de
conhecimento do agravo interno ou de razões recursais inexoravelmente
infundadas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 56, 57, 85, 86, 489, § 1o, IV e VI,
1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.591.400/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18.8.2025; STJ, AgInt no
AREsp n. 2.239.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
29.4.2024; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 28.3.2017.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50396122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:33
Código de Controle do Documento: aee75405-c08f-4da9-b85a-3d6adb8201b8

NOVO RUMO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e OUTROS interpõem agravo interno contra a
decisão de fls. 1.067-1.072, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Nas razões do presente recurso, os agravantes sustentam que, a decisão
agravada incorreu em negativa de vigência aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e
489, § 1o, IV e VI, do CPC, pois o acórdão recorrido não enfrentou questões
relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, especialmente sobre a
continência entre as ações e a correta aplicação dos critérios da sucumbência.
Afirma que os embargos de declaração opostos apontaram de forma clara e precisa
as omissões do acórdão, mas foram rejeitados, configurando violação dos
dispositivos mencionados.
Afirmam que houve negativa de vigência aos arts. 56 e 57 do CPC, pois
a decisão agravada desconsiderou a relação de continência entre as ações e
reconheceu indevidamente a coisa julgada.
Alegam que a decisão agravada violou os arts. 85,
, e 86, parágrafo
caput
único, do CPC, ao impor aos agravantes a integral responsabilidade pelas custas
processuais e honorários advocatícios, mesmo diante do êxito parcial obtido nos
embargos à execução. Afirma que a questão não demanda reexame de provas, mas
sim revisão da aplicação jurídica sobre fatos incontroversos, afastando a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Requerem, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o
agravo julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.089-1.093, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50396122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:33
Código de Controle do Documento: aee75405-c08f-4da9-b85a-3d6adb8201b8

O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à negativa de vigência a dispositivos do
CPC, especialmente no que tange à alegada omissão do acórdão recorrido sobre a
continência entre as ações, à correta aplicação dos critérios de sucumbência e à
suposta indevida aplicação da coisa julgada.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls.
1.068-1.071).
Conforme pontuado na decisão agravada, a alegação de omissão do
acórdão recorrido sobre a continência entre as ações e a correta aplicação dos
critérios de sucumbência não foi demonstrada de forma clara e específica,
configurando a incidência da Súmula n. 284 do STF. Assim, não obstante as
alegações apresentadas neste agravo interno em relação à negativa de prestação
jurisdicional, não há como afastar a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
negativa de vigência aos arts. 56 e 57 do CPC. A decisão agravada destacou que a
questão da continência não foi objeto de debate no acórdão recorrido nem nos
embargos de declaração, atraindo a aplicação das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282
do STF. Nesse contexto, a ausência de prequestionamento impede o conhecimento
do recurso especial, conforme entendimento consolidado.
Com relação à alegação de violação dos arts. 85 e 86, parágrafo único,
do CPC, a decisão agravada ressaltou que a controvérsia sobre a distribuição da
sucumbência demandaria reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ. Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ nesse ponto.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
Documento eletrônico VDA50396122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:33
Código de Controle do Documento: aee75405-c08f-4da9-b85a-3d6adb8201b8

CONFIGURADA. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. REEXAME DE
PROVAS E FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. PRECEDENTES
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo a possibilidade de indeferimento das
diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na
parte final do art. 370 do Código de Processo Civil.
3. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a alteração da
distribuição da sucumbência fixada pelas instâncias ordinárias demanda necessário
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula
no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.591.400/PR, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
,
18/8/2025
21/8/2025
destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO,
PARA, DE PRONTO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
2. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de
Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é
contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria
configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou
subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar
demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da
pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC
(teoria finalista mitigada). Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
21/3/2023
2.1. Hipótese em que a Corte local, após constatar que os recursos objeto do
contrato bancário seriam aplicados no desenvolvimento da atividade comercial e
afastar quadro de hipossuficiência, entendeu inaplicáveis as regras do CDC.
Incidência da Súmula 83.
2.2. Ademais, a alegada necessidade de desprovimento da pretensão autoral
em razão do afastamento do CDC foi disposta no recurso especial de maneira
genérica, sem abordagem dos fundamentos de fato e direito que conduziriam a tal
conclusão. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA50396122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:33
Código de Controle do Documento: aee75405-c08f-4da9-b85a-3d6adb8201b8

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, rever a distribuição da
sucumbência realizada pelas instâncias ordinárias, a fim de verificar se mínimo ou
recíproco o decaimento das partes, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.239.498/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
,
29/4/2024
2/5/2024
destaquei.)
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50396122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:33
Código de Controle do Documento: aee75405-c08f-4da9-b85a-3d6adb8201b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.617.967 / MG
Número Registro: 2024/0101850-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01184006320158130016
10000230878407001
10000230878407002
10000230878407003
10000230878407004 1184006320158130016 50003222620158130145 50032564920188130145
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO PASSOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: AUTO PASSOS LTDA
AGRAVANTE : CRISTINA BERGAMO DE ANDRADE MILANI
AGRAVANTE : ELZIO EDUARDO BERGAMO DE ANDRADE
AGRAVANTE : NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
AGRAVANTE : PAULO JOSÉ PITELLI MILANI
AGRAVANTE : RIO GRANDE MOTORS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: RIO GRANDE MOTORS LTDA
AGRAVANTE : SOLANGE MACHADO BRANDAO DE ANDRADE
AGRAVANTE : BERGAMO E ANDRADE LOCACOES DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
Documento eletrônico VDA51386383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:57
Código de Controle do Documento: 0854d511-f537-4144-84ea-30614f1f2cd0

MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RJ136118
CARLOS GUSTAVO OLIVEIRA E SILVA - MG078785
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
RENATA CRISTINA SILVA MOURAO - MG131505
MICHAEL MAX BRAGA - MG103555
ANDRESSA LICAR FERNANDES - CE045376A
ANNE CAROLLINE WILIANS VIEIRA RODRIGUES - SP429239
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO PASSOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: AUTO PASSOS LTDA
AGRAVANTE : CRISTINA BERGAMO DE ANDRADE MILANI
AGRAVANTE : ELZIO EDUARDO BERGAMO DE ANDRADE
AGRAVANTE : NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
AGRAVANTE : PAULO JOSÉ PITELLI MILANI
AGRAVANTE : RIO GRANDE MOTORS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: RIO GRANDE MOTORS LTDA
AGRAVANTE : SOLANGE MACHADO BRANDAO DE ANDRADE
AGRAVANTE : BERGAMO E ANDRADE LOCACOES DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RJ136118
CARLOS GUSTAVO OLIVEIRA E SILVA - MG078785
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
Documento eletrônico VDA51386383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:57
Código de Controle do Documento: 0854d511-f537-4144-84ea-30614f1f2cd0

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
RENATA CRISTINA SILVA MOURAO - MG131505
MICHAEL MAX BRAGA - MG103555
ANDRESSA LICAR FERNANDES - CE045376A
ANNE CAROLLINE WILIANS VIEIRA RODRIGUES - SP429239
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:57
Código de Controle do Documento: 0854d511-f537-4144-84ea-30614f1f2cd0